Tribunal: TJSP
Processo: 1010397-16.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reparação de Danos em Acidente de Veículo. Ação julgada improcedente. Preliminar deduzida pelos apelados de afronta ao princípio da dialeticidade afastado. Fundamentos da sentença impugnados de forma adequada. Responsabilidade civil que pressupõe, para que seja indenizável, o preenchimento de três requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos. (arts. 186 e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Reparação de Danos em Acidente de Veículo. Ação julgada improcedente. Preliminar deduzida pelos apelados de afronta ao princípio da dialeticidade afastado. Fundamentos da sentença impugnados de forma adequada. Responsabilidade civil que pressupõe, para que seja indenizável, o preenchimento de três requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre ambos. (arts. 186 e 927 do CC). Cabia aos autores provarem os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Respeitados os arts. 34 e 35, caput e §1o, do CTB. Autora tinha conhecimento da manobra a ser executada pelo réu. Motorista do caminhão que agiu com a cautela necessária. Não comprovada a culpa do corréu. Discussão de trânsito, mero dissabor que não enseja condenação a indenização por dano moral. AFASTADA MATÉRIA PRELIMINAR, RECURSO IMPROVIDO.